Tribunal: TJSP
Processo: 2088928-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Segundo definição do Superior Tribunal de Justiça, a "quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos", é impenhorável, com a ressalva de abuso, má-fé ou fraude. No caso, libera-se a penhora até o referido limite e se mantém no que exceder. Agravo de instrumento

Ementa:
Segundo definição do Superior Tribunal de Justiça, a "quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos", é impenhorável, com a ressalva de abuso, má-fé ou fraude. No caso, libera-se a penhora até o referido limite e se mantém no que exceder. Agravo de instrumento provido em parte.